Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711312-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO CARRIJO BARBOSA, TOBIAS BACK CARRIJO, HUGO BACK CARRIJO, TUZZA BACK CARRIJO, TOMAZ BACK CARRIJO, JUSSARA FERREIRA DE FREITAS RECORRIDO: JOSÉ ANTONIO CARRIJO BARBOSA, TOBIAS BACK CARRIJO, HUGO BACK CARRIJO, TUZZA BACK CARRIJO, TOMAZ BACK CARRIJO, JUSSARA FERREIRA DE FREITAS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 36285151 e de ID 36285787, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por HUGO BACK CARRIJO e OUTROS e inadmitiu o especial manejado por JUSSARA FERREIRA DE FREITAS, situação última que ensejou o aviamento de agravo endereçado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça (ID 60311788) devolveu os autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), que busca dirimir a controvérsia sobre a “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no recurso guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno de suposta nulidade do edital de notificação da ação de protesto e sobre a ausência do recolhimento do preparo do recurso especial de ID 33097647. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019